Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSIVA DIFICULDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser retomada a marcha processual.
2. Nos termos do artigo 114 do CPC/15, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
3. O artigo 275 do Código Civil autoriza que o credor deduza a pretensão em face de qualquer dos coobrigados solidários, in verbis: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”.
4. Uma vez que inexiste lei que imponha o litisconsórcio na situação dos autos, e a natureza da relação jurídica discutida tampouco obriga que haja a formação de litisconsórcio passivo, não prospera o pedido do Agravante de que sejam chamados aos autos o Banco Central e a União.
5. No âmbito do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), o e. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas.
6. Ante a inexistência de prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva, e não incidindo qualquer hipótese que atraia a competência da Justiça Federal, rejeita-se o pedido de que seja reconhecida a competência daquela Justiça para processar e julgar o feito.
7. O § 1o do artigo 373 do CPC/15 prevê a possibilidade de distribuição dinâmica do ônus da prova quando houver excessiva dificuldade para alguma das partes em cumprir o encargo.
8. Diante da extrema dificuldade que teriam os Autores em apresentar os documentos necessários à elucidação das questões necessárias ao levantamento dos valores devidos, possível a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, § 1o, do CPC/15, a qual independe da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
9. O artigo 1.194 do Código Civil dispõe que “O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.
10. Considerando que a ação originária ainda se encontra em trâmite, não há como o Agravante pretender afastar a responsabilidade que recai sobre ele quanto à guarda e exibição dos documentos relacionados àquele processo.
11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.